Tribunal: TJBA
Processo: 8043618-04.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043618-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO CONSUMERISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043618-04.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em julgar procedente o conflito de competência para declarar o juízo da 19ª Vara de Relação de Consumo da comarca de Salvador competente para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora